Tribunal: TJBA
Processo: 8012739-02.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012739-02.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: REOZIZ SOUZA LOPES ROCHA

Advogado(s)
:
CHRISTIANO LEMOS FERREIRA, EDIVALDO SANTOS FERREIRA JUNIOR, KATHARINE MEDEIROS NOVAIS DIAS

III L/R

DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. SERVIÇO BANCÁRIO. FALHA. INDÍCIO. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA.

I - Evidenciada a pertinência entre a fundamentação da sentença e as razões do recurso, não se cogita a alegada ausência dos requisitos de admissibilidade do apelo.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Inexiste vício de inépcia da petição inicial quando preenche os requisitos legais, expondo os fundamentos de fato e de direito de forma a permitir a compreensão da controvérsia, com causa de pedir e pedidos certos e determinados, incluindo a identificação do contrato questionado e valores envolvidos.
PRELIMINAR REJEITADA.

III - A legitimidade passiva da instituição financeira, aferida sob a ótica da teoria da asserção, resta configurada na hipótese, vez que a parte autora aponta a existência indevida de registro de empréstimo consignado em seu histórico do INSS, vinculado ao banco requerido.
PREAMBULAR AFASTADA.

IV - É desnecessária a instauração e conclusão de prévio procedimento administrativo, para o interessado pleitear judicialmente o que entender ser de seu direito, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de ausência do interesse de agir no caso.
PRELIMINAR REJEITADA.

V – A responsabilização do fornecedor de produto ou serviço ocorre, quando há constatação de ato ilícito e as provas produzidas evidenciam a existência do nexo de causalidade, entre a sua conduta e o dano causado ao consumidor.

VI – O Código Consumerista prevê a inversão do ônus da prova, para a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, todavia, o referido instituto não o exime da demonstração de prova mínima do direito que alega possuir.

VII – Verificada a ausência de mínima comprovação da falha do serviço praticado pelo banco acionado, referente à suposta violação ao dever de sigilo dos dados bancários da parte autora, descabe o pedido indenizatório, razão da reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8012739-02.2023.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como
Apelante
BANCO BRADESCO SA e como
Apelada
REOZIZ SOUZA LOPES ROCHA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA